Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VÍCIO DE INICIATIVA. RE 1.414.943/DF. CONTROLE DIFUSO. DECISÃO INTER PARTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, visando à expedição de requisição de pequeno valor com base no teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020.
2. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações consideradas de pequeno valor no Distrito Federal, em substituição à Lei Distrital no 5.475/2015, que previa limite de 40 salários-mínimos.
3. Decisão agravada manteve o entendimento de inconstitucionalidade da norma por vício de iniciativa, já declarado em relação à norma anterior (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15.077-2/2015).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões principais em discussão:
(i) Saber se a Lei Distrital no 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa declarado anteriormente na Lei Distrital no 5.475/2015, configurando usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal.
(ii) Analisar os efeitos do julgamento do RE 1.414.943/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, para o presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Distrital no 6.618/2020, ao alterar o teto para obrigações de pequeno valor, usurpou a competência legislativa privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 61, § 1o, II, da CF/1988, repetindo o vício já reconhecido pelo TJDFT nas ADIs no 14.329-8/2015 e no 15.077-2/2015.
6. A decisão do STF no RE 1.414.943/DF, embora trate da mesma matéria, ocorreu em controle difuso de constitucionalidade, com efeitos restritos às partes do caso concreto, sem caráter vinculante ou erga omnes, não podendo prevalecer sobre a declaração de inconstitucionalidade proferida no controle concentrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inconstitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, que altera o teto das obrigações de pequeno valor no Distrito Federal, por vício de iniciativa, configurando usurpação da competência privativa do Governador.
2. Decisões do STF em controle difuso de constitucionalidade possuem efeitos inter partes e não vinculantes, não afastando declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado.